Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO E LÍCITO ACERVO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DECOTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PRIMEIRA FASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando foram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada praticado em repouso noturno (artigo 155, §§ 1o e 4o incisos I e II, do Código Penal), pelo robusto e lícito acervo probatório acostado aos autos.
2. Não há falar em nulidade quando se verifica que o laudo pericial foi realizado no dia imediatamente seguinte ao delito, prazo razoável para sua realização, e quando não consta qualquer referência na respectiva prova pericial sobre alteração do local que impossibilitasse a realização segura da perícia, decorrente da ausência de isolamento por agente estatal.
3. Os peritos fizeram descrição minuciosa do local examinado e dos vestígios encontrados, demonstrando haver plena preservação do estado das coisas para a realização segura da prova pericial, que inclusive contou com o registro fotográfico do local.
4. Comprovada a utilização da escalada de dois muros e o rompimento da cerca elétrica e do arrombamento de porta, por laudo pericial e prova oral coligida, mantêm-se as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 4o, artigo 155 Código Penal.
5. Conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do repouso noturno se justifica diante da maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
8. Recurso parcialmente provido.